Tribunal: STJ
Processo: 1000675-77.2024.8.26.0236
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2234633 - SP(2025/0361603-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BRUNO SANTANA DOS SANTOS DE MIRANDA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55104320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 893fdafa-9eca-4624-8743-84ff8a95d460

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 893fdafa-9eca-4624-8743-84ff8a95d460

RECURSO ESPECIAL No 2234633 - SP(2025/0361603-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: BRUNO SANTANA DOS SANTOS DE MIRANDA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 362):
AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do
pedido. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em
Documento eletrônico VDA54285196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:29
Código de Controle do Documento: 6ad649cc-4d32-4ef6-bbf9-cd4aba048032

razão da divulgação de seus dados pessoais. Inadmissibilidade. Ausência de
divulgação de dados sensíveis ou informações excessivas por parte da ré.
Ato ilícito não observado. Dados meramente cadastrais, utilizados para
análise de crédito, que dispensam a autorização da requerente. Inteligência
dos artigos 43, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 5o, I e II, bem
como 7o, X e § 4o, da Lei Geral de Proteção de Dados. Decisão preservada.
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 410-413).
Em suas razões (fls. 370-385), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 21 do CC, 7o, I, X, 8o, §§, 9o da Lei n. 13.709/2018,
3o, § 1o, 3o, I, § 4o, § 5o, VII, da
43, §1o, §2o, do CDC. Aduz que "os
Lei n. 12.414/2011,
artigos supra versam sobre a ilicitude de manutenção de dados pessoais dos
consumidores em sites de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que os débitos que
originaram essa inserção, encontram-se prescritos pela prescrição quinquenal" (fl.
371). Sustenta a ilicitude de manutenção de dados pessoais dos consumidores em
sites de órgãos de proteção ao crédito, sem prévia anuência.
Contrarrazões apresentadas (fls. 417-442).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, é possível verificar que a pretensão autoral se ampara na
necessidade de reforma do acórdão recorrido, mormente em relação a alegada ilicitude
da disponibilização de informações, ditas pessoais, em relatórios de consulta para
análise de crédito.
De fato, em relação aos fatos e provas dos autos, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fl. 364):
Vale consignar, ademais, que a Lei n°
em seu artigo 7o, X e §
13.709/2018,
4o, dispensa a prévia autorização da consumidora, no caso de consulta dos
dados pessoais desta para análise de crédito.
Destarte, não se verifica nenhuma conduta abusiva da requerida, já que os
dados fornecidos são disponibilizados em registros públicos e estão
relacionados ao sistema de proteção ao crédito.

Assim, é possível verificar que a conclusão do acórdão estadual foi no
sentido de que as informações disponibilizadas não se enquadram no conceito legal de
informação sensível ou excessiva. Nesse contexto, consignou a legalidade da coleta e
disponibilização dos dados, pois teriam o escopo de auxiliar o consulente na avaliação
do risco de concessão de crédito.
Documento eletrônico VDA54285196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:29
Código de Controle do Documento: 6ad649cc-4d32-4ef6-bbf9-cd4aba048032

Diante disso, rever a conclusão do acórdão quanto à necessidade de
exclusão dos referidos dados demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso." (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe de
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Por fim, quanto a alegação de violação dos dispositivos legais mencionados,
a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados,
tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às
razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:29
Código de Controle do Documento: 6ad649cc-4d32-4ef6-bbf9-cd4aba048032

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.234.633 / SP
Número Registro: 2025/0361603-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006757720248260236
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO SANTANA DOS SANTOS DE MIRANDA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:21
Código de Controle do Documento: a1ee3fd2-78ef-4d39-a386-5a087dd90612